Tribunal: TJDFT
Processo: 0722471-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CELULAR. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. DOSIMETRIA DA PENA. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do CP, à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 dias-multa e pagamento de R$ 1.500,00 a título de reparação mínima dos danos.
2. A denúncia narra que a recorrente subtraiu, de forma consciente, aparelho celular de propriedade da vítima, em estabelecimento comercial, sendo o fato registrado por câmeras de segurança.
3. A sentença reconheceu a materialidade e a autoria com base na confissão, nos depoimentos e nas imagens. A qualificadora de furto mediante fraude foi afastada por ausência de ardil, e o arrependimento posterior não reconhecido por ausência de voluntariedade e devolução danificada do bem. A dosimetria considerou desfavoravelmente os antecedentes, a conduta social e a personalidade voltada à prática delitiva.
4. A defesa requereu o reconhecimento do arrependimento posterior, revisão da dosimetria e afastamento da reparação civil por hipossuficiência econômica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do arrependimento posterior; (ii) estabelecer se houve ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena; e, (iii) verificar a possibilidade de afastamento da condenação à reparação mínima dos danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O arrependimento posterior exige ato voluntário de reparação ou de restituição antes do recebimento da denúncia (art. 16 do CP). No caso, a devolução do bem foi motivada por descoberta do crime e ocorreu com o objeto danificado, afastando a voluntariedade e a integral reparação.
7. A valoração negativa dos antecedentes é legítima, diante da existência de cinco condenações anteriores com trânsito em julgado. A reincidência foi corretamente considerada como agravante na segunda fase da dosimetria, sem configurar bis in idem, ao considerar condenações diferentes.
8. A conduta social e a personalidade foram fundamentadamente valoradas de forma negativa, com base em histórico criminal e ausência de arrependimento, conforme jurisprudência do STJ.
9. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP, sendo suficiente a prova dos autos. A alegação de hipossuficiência não foi comprovada documentalmente, não havendo ilegalidade na condenação ao pagamento do dano causado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido
Dispositivos legais mencionados: CP, arts. 16, 59, 61, II, “e”, 155, caput; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 126.292/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 10/03/2016. STJ, HC 663.456/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 10/05/2021. STF, HC 191.836/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17/12/2020.